Tribunal: CARF
Processo: 10183.725618/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.725618/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.127 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A apresentação do Per/DComp não está amparada pela denúncia espontânea
por se tratar de compensação e não de pagamento do débito. Esses institutos
não são equivalentes para fins de reconhecimento da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, não podendo afastar, por
consequência, a aplicação da multa de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral,
Marina Righi Rodrigues Lara e Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), que entendiam
que o artigo 138 do Código Tributário Nacional não se limita ao pagamento, podendo ter o
mesmo efeito a compensação.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.725618/2013-61
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.127 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725618/2013-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 104-005.034,
proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme
Ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO NÃO CARACTERIZADO PARA FINS DA
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A compensação não se iguala ao pagamento exigido à caracterização da denúncia
prevista no art. 138 do CTN, porque na compensação a extinção do crédito tributário
fica sujeita a ulterior homologação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DCOMP TRANSMITIDA APÓS VENCIMENTO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE
MULTA DE MORA.
A partir de 01/10/2002, com a entrada em vigor do art. 49 da Lei no 10.637, de 2002,
que alterou o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a compensação passou a ser efetivada por
meio de Declaração de Compensação (DCOMP), com o encontro de contas entre
débitos e créditos se dando na data da sua transmissão de modo que sobre o débito já
vencido incidem multa de mora e juros com base na taxa Selic.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se da Manifestação de Inconformidade de fls. 162/167, oposta ao
Despacho Decisório no 41/2020-SEFIS/DRF-CUIABÁ/MT, de 30/03/2020 (fls.
117/121), que retificou o Despacho Decisório no 19/2020-SEFIS/DRF-CUIABÁ/MT,
de 16/03/2020 (fls. 106/108) e decidiu ainda o seguinte (ver fl. 120):
DEFERIR o(s) crédito(s) solicitado(s) por meio do(s) PER-pedido(s) de ressarcimento
formalizado(s) neste processo (referência ao PER em papel do presente processo, com
créditos da Cofins vinculados à exportação relativos ao 4o trimestre de 2012, já
analisados no processo no 10183.901329/2015-37);
CANCELAR a DCOMP-declaração de compensação 030399.57351.240614.1.3.09-
2884.
HOMOLOGAR as DCOMP-declaração(ções) de compensação com as diferenças de
multa de mora, de acordo com o quadro acima;
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.127 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725618/2013-61

RESSARCIR o saldo de crédito no valor de R$ 148.323,44 (cento e quarenta e oito mil,
trezentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), obedecendo os critérios de
compensação de ofício, se for o caso, de acordo com a legislação vigente.
A ementa e relatório do Despacho Decisório no 41/2020 informam:
Retificação do DD 19/2020 de 16/03/2020 para cancelar DCOMP, incluir diferença de
multa de mora e ressarcir saldo credor.
Ressarcimento. Mercado Externo. Os créditos presumidos de COFINS vinculados às
receitas do Mercado externo e os créditos básicos de COFINS decorrentes de custo,
despesas e encargos vinculados à receita do mercado externo, que não puderem ser
utilizados na dedução de valores da contribuição a recolher até o final de cada
trimestre, poderão ser objeto de ressarcimento.
Ressarcimento Deferido, Dcomp cancelada, diferença de multa de mora incluida,
Compensação Homologada e saldo credor a ressarcir.
(...) Os créditos de COFINS do 4tri2012 já foram analisados e os indeferimentos foram
efetuados no processo 10183.901329/2015-37, cujos documentos foram nele juntados,
inclusive o Despacho Decisório DRF/Cuiabá-MT no 519/2019, referente a COFINS-
NC-MI 4TRI2012.
O contribuinte transmitiu a DCOMP 24647.23877.121217.1.8.09-2518 com pedido de
cancelamento da DCOMP 30399.57351.240614.1.3.09-2884. Como a referida dcomp
está em tratamento manual, ou seja, não foi deferida pelo sistema, deve ser cancelada
por meio deste despacho decisório.
Em relação às diferenças de multa, foi constatado que o contribuinte transmitiu a
DCOMP 41297.00956.270115.1.3.09-7890 em 27/01/2015, com débitos de IRPJ (2362-
01) vencimento 30/09/2014 e débitos de CSLL (2484-01) vencimento 30/09/2014,
informando o principal (R$ 706.261,84 e R$ 254.266,19) e os juros de mora
corretamente. Porém, não informou os valores da multa de mora de 20% de R$
141.252,37 e R$ 50.853,24, respectivamente do IRPJ e da CSLL. Por outro lado, na
DCOMP 09065.67841.270213.1.3.09-5288 informou R$ 2,20 de juros a maior do que o
devido. Informou juros de mora de R$ 17,64 (8x0,33%=2,64%) e o devido é de R$
15,44 (7x0,33%=2,31%) no débito de IRRF (3280-06) com vencimento em 20/02/2013
e a data de transmissão é 27/02/2013. Os valores das diferenças constam no quadro
demonstrativo de compensação no item “conclusão”.
Na fundamentação, a autoridade administrativa menciona o art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, o art. 19 da Instrução Normativa (IN) RFB no 1157, 2011, a IN RFB
no 1717, de 2017, e constata que o contribuinte possui saldo credor a ser
ressarcido/compensado de acordo com o quadro à fl. 119, onde informa os números
dos PER/DCOMP e demonstra o saldo credor a ressarcir de R$ 148.323,44.
O contribuinte foi cientificado dos dois Despachos Decisórios por meio da
Intimação 1750/2020-EDIC/DRF-GOIÂNIA/GO (fl. 125), datada de 28/09/2020, que
informa:
Quando das verificações preliminares para o pagamento do saldo credor do processo
em questão, constatou-se, nesta data, a existência de débitos administrados pela
Receita Federal em aberto e/ou inscritos em Dívida Ativa da União, relacionados em
anexo.
Desta forma, o referido pagamento está condicionado à regularização dos
impedimentos verificados ou à autorização para compensação, com fundamento no
artigo 89, da Lei no 8.212/91; na Lei no 11.196/2005; na Lei 12.844/2013; nos artigos
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.127 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725618/2013-61

73 e 74 da Lei 9.430/1996; no artigo 7o do Decreto Lei 2.287/1986; do Decreto
2.138/1997, e da IN/RFB 1.717/2017, de modo a quitar todos os débitos e eventuais
débitos que surgirem até a execução da compensação.
O prazo para manifestação quanto à discordância da compensação será de 15 dias
contados a partir da ciência desta. Não havendo manifestação, após o prazo
mencionado, será realizada a compensação.
A fl. 126 contém a Relação dos débitos da Comunicação para Compensação de
Ofício.
Antes de ingressar com a Manifestação de Inconformidade o contribuinte, em
13/10/2020 (fl. 130), discordou da compensação de ofício por meio da petição de fls
132/133.
Na Manifestação de Inconformidade, tempestiva (fls. 129/130), considera que
“restaria disponível para a Contribuinte um saldo credor na importância nominal de
R$ 340.426,84, não fosse a cobrança indevida de multa de mora de 20% na DCOMP
no. 41297.00956.270115.1.3.09-7890, conforme se observa no Despacho Decisório
retificador” (copia à fl. 163 trecho do Despacho Decisório no 41/2020-SEFIS/DRF-
CUIABÁ/MT já reproduzido acima).
Alega que “a Multa de 20% pretendida no Despacho Decisório Retificador é
indevida, face à ocorrência de denúncia espontânea”, mencionando a Súmula no 31 do
CARF, o princípio da boa-fé e argumentando:
.. conforme disciplinado no art. 138 do CTN, o qual não restringiu o termo
“pagamento” apenas à sua quitação em dinheiro, admitindo-se, também, a
compensação tributária como forma de pagamento, uma vez que para o art. 156 do
CTN ambas as modalidade, quais sejam, o pagamento em dinheiro e a compensação,
são equivalentes porque possuem a mesma finalidade de extinguir o créditos tributário.
Nestes termos, assim como o pagamento realizado em dinheiro, a compensação gera a
extinção de obrigações, uma vez que há o "encontro de contas" onde o contribuinte
quita seu débito mediante um valor que também tinha a receber do ente tributante.
(...)
Vale notar que outros dispositivos legais dão à compensação a finalidade de
pagamento, como por exemplo o art. 7o do Decreto Lei no. 2.287/86, com redação da
Lei no. 11.196/05, o qual prevê que a compensação pode ser usada para pagamento de
tributo.
(...)
Desta forma, o termo "pagamento" abrange tanto a quitação do valor em dinheiro
quanto a compensação, já que ambos os institutos não remetem a outro caminho senão
à extinção do débito tributário, nos moldes do artigo 156, incisos I e II, do CTN.
Na linha do que argumenta, menciona os Acórdãos CARF nos 9101-003.687,
9101- 003.559, 3201-004.475 o REsp no 1.122.131/SC e o AgRg no REsp 1.136.372 e
complementa:
Assim é que o Despacho Decisório ora contestado age em total desprezo à
razoabilidade, à proporcionalidade, à Segurança Jurídica e aos fins da norma que
instituiu a denúncia espontânea.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.127 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725618/2013-61

Ora, a denúncia espontânea possui como essência incentivar os contribuintes a
regularizarem seus débitos e não gerar incremento dos cofres públicos com a aplicação
da multa de mora em situações em que a finalidade da norma foi atingida pela
compensação, qual seja: a extinção do crédito tributário.
Posto isso, não restam dúvidas quanto ao reconhecimento legal do instituto da
compensação acarretar a extinção da obrigação tributária, portanto, sendo este
aplicado dentro das regras do artigo 138 do CTN - ausência de fiscalização prévia do
tributo compensado -, a multa não deve incidir, prestigiando o contribuinte de boa-fé
que se antecipa ao fisco e declara ter cometido uma infração tributária.
Ao final requer a reforma do Despacho Decisório e mais o seguinte:
1) O reconhecimento da denúncia espontânea e o consequente afastamento das multas
incidentes na DCOMP no. 41297.00956.270115.1.3.09-7890, nos valores de R$
141.252,37 e R$ 50.853,24;
2) Consequentemente, seja reconhecido o saldo credor na importância total de R$
340.426,84.
Depois da Inconformidade foi expedida a Intimação no 129/2020-EDIC/DRF-
GOIÂNIA/GO (fl. 168), datada de 29/11/2020, informando sobre a compensação de
ofício dos débitos relacionados às fls. 169/170.
No tempo hábil de 15 (quinze) dias (ver fls. 173/174) o contribuinte, por meio
da petição às fls. 176/177, se opôs a essa segunda compensação de ofício que lhe foi
cientificada.
Foi apensando ao presente o processo no 10183.720437/2017-72 (Termo de
Apensação de fl. 105, repetido à fl. 124), submetido à análise manual e que contém a
DCOMP cancelada já mencionada, de no 30399.57351.240614.1.3.09-2884.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 05/07/2021,
apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo eletrônico em data de 03/08/2021,
pelo qual fez os seguintes pedidos:
Desta forma, estando atendidos os requisitos legais e, considerando as
informações constantes deste Recurso Voluntário, requer a Recorrente:
a) Recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário;
b) Que ao Recurso Voluntário seja dado integral provimento, com a
consequente reforma do v. Acórdão proferido, para o fim de reconhecer a
denúncia espontânea e o consequente afastamento das multas incidentes
na DCOMP no. 41297.00956.270115.1.3.09-7890, nos valores de R$
141.252,37 e R$ 50.853,24;
c) Consequentemente, seja reconhecido o saldo credor na importância
total de R$ 340.426,84.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio.
É o relatório.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.127 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725618/2013-61

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de
créditos originados de COFINS, o qual foi analisado pela DRF de Cuiabá/MT, sendo proferido
Despacho Decisório com o seguinte resultado:
RETIFICAR o DD-Despacho Decisório no 19/2020 SEFIS/DRF/CUIABÁ-MT
nos termos do presente Despacho Decisório.
DEFERIR o(s) crédito(s) solicitado(s) por meio do(s) PER-pedido(s) de
ressarcimento formalizado(s) neste processo;
CANCELAR
a
DCOMP-declaração
de
compensação
030399.57351.240614.1.3.09-2884.
HOMOLOGAR as DCOMP-declaração(ções) de compensação com as
diferenças de multa de mora, de acordo com o quadro acima;
RESSARCIR o saldo de crédito no valor de R$ 148.323,44 (cento e quarenta e
oito mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), obedecendo
os critérios de compensação de ofício, se for o caso, de acordo com a legislação
vigente.
A DRJ de origem manteve integralmente o Despacho Decisório, concluindo que a
DCOMP 41297.00956.270115.1.3.09-7890 foi transmitida em 27/01/2015, após os vencimentos
dos débitos de IRPJ (2362-01), vencido em 30/09/2014, e CSLL (2484-01), vencido em
30/09/2014, motivo pelo qual incide a multa de mora.
Argumentou a defesa que os créditos foram integralmente deferidos e as
DECOMP’s relacionadas foram homologadas, sendo indevida a cobrança de multa de mora de
20%, face à ocorrência de denúncia espontânea de débito indicada pela própria Recorrente, uma
vez que não existiu, por parte da Fazenda Nacional, qualquer início de procedimento fiscal a fim
de fiscalizar a apuração dos débitos.
A título de fundamentação, foi colacionado em razões recursais o v. Acórdão no
9303-011.117, proferido com a seguinte ementa:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.127 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725618/2013-61

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003 COMPENSAÇÃO. EQUIVALENTE A
PAGAMENTO. MULTA DE MORA. EXCLUSÃO.
Efetuada a compensação (via Declaração de Compensação) considera-se como
equivalente a pagamento, é de ser afastada a cobrança da multa moratória nos
casos de transmissão da DCOMP a destempo, mas antes do início do
procedimento fiscal, como é o caso dos presentes autos (Proc. no.
10805.000996/2006-45, Recurso Especial do Contribuinte, Acórdão no 9303-
011.117 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 20 de janeiro de 2021) – acórdão
anexo.
Em síntese, a controvérsia do presente litígio versa sobre a possibilidade (ou não)
de equiparação da compensação ao pagamento para fins de configuração de denúncia
espontânea.
O instituto da denúncia espontânea é caracterizado pela conduta do contribuinte
antecipada a qualquer ato administrativo por parte da autoridade competente, resultando no
benefício do recolhimento apenas do montante principal, acrescido de juros de mora e sem
incidência da multa.
O artigo 138 do Código Tributário Nacional assim prevê:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Inicialmente, impera esclarecer que esta relatora seguia o mesmo entendimento do
v. Acórdão no 9303-011.117, considerando que tanto o pagamento quanto a compensação estão
arroladas no Código Tributário Nacional como modalidades de extinção do crédito tributário
(art. 156, I e II1).
Todavia, em reanálise da matéria e levando em consideração os fundamentos
abaixo, foi necessária a revisão deste posicionamento, motivo pelo qual passei a adotar o
entendimento atual da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sedimentado com base nas decisões
proferidas pelos Tribunais Superiores.
É importante ponderar que o instituto da denúncia espontânea tem por pressuposto
o pagamento efetuado antes de qualquer procedimento administrativo relacionado com a
infração, cuja efetividade ocorre com a quitação do tributo mediante entrega de valores em
espécie.

1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.127 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725618/2013-61

Por sua vez, a compensação, em que pese estar prevista entre uma das formas de
extinção do crédito tributário, tem-se que a efetividade de sua quitação ocorre tão somente
mediante ulterior homologação tácita ou expressa (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996), resultando em extinção sob condição resolutória.
Assim dispõe o parágrafo único do art. 156 do Código Tributário Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.
Ademais, somente o efetivo pagamento acarreta a certeza e liquidez
necessárias para se operar a extinção do crédito tributário.
Com isso, a configuração da denúncia espontânea impõe a existência de
pagamento integral do tributo anteriormente não declarado e confessado, motivo pelo qual se
justifica a imposição de juros de mora e aplicação da multa de mora, na forma prevista pelo
artigo 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Neste sentido está pacificado o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, a exemplo da decisão abaixo colacionada:
1. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 886.462/RS, de relatoria do Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, mediante o rito dos recursos repetitivos, entendeu que,
nos termos da Súmula 360/STJ, para fins de reconhecimento da denúncia espontânea
nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, é
necessário o pagamento integral do débito. 2. Na hipótese dos autos, o colegiado
regional reconheceu que não foram cumpridos os requisitos para ensejar a aplicação do
art. 138 do CTN, pois o contribuinte apresentou a declaração para fins de valer-se do
instituto da denúncia espontânea, sem, contudo, efetuar o pagamento integral do débito,
pois apenas apresentou o pedido de ressarcimento e compensação. 3. Ainda que seja
viável a compensação tributária postulada, a extinção do crédito tributário ficaria
condicionada à ulterior homologação pelo fisco, motivo pelo qual não há falar em
pagamento integral, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, condição
indispensável para a caracterização do benefício concedido pelo art. 138 do CTN. A
propósito, citam-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1270551/RS, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 30/11/2020;
AgInt no AREsp 1687605/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020.4. Ademais, consoante
orientação firmada por ambas as turmas integrantes da Seção de Direito Público do STJ,
rever o entendimento do Tribunal de origem, que, ao afastar o cabimento da denúncia
espontânea, assentou a ausência de comprovação do pagamento integral dos tributos em
atraso, porque dependente de posterior homologação, pelo fisco, de pedido de
compensação formulado pela contribuinte, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n.
7/STJ (AgInt no AREsp 915.431/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 19/12/2016). Precedente: AgInt no
AREsp 859.151/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 17/05/2016, DJe 31/05/2016.5. Agravo interno da contribuinte a que se nega
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.127 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725618/2013-61

provimento. (Agravo Interno no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no
Agravo em Recurso Especial no 1197301/ES – DEJe de 22.06.2022) (g. n.)
II. Na origem, trata-se de Ação de Repetição de Indébito, visando a restituição de
valores recolhidos supostamente de maneira indevida, a título de multa de mora, de cuja
petição inicial colhe-se a alegação de que "a autora efetuou a quitação de diversos
impostos através da denúncia espontânea, conforme previsto no art. 138 do CTN, como
se verifica nas cópias das Dcomp - Declarações de Compensação (...) na forma prevista
no art. 138 do CTN, que nos termos do referido artigo exclui a responsabilidade pela
infração à legislação tributária, sendo esta no caso em comento a liquidação
extemporânea dos impostos, contudo anterior à entrega da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, conforme se comprova com as cópias das
respectivas DCTF (doc. 7). (...) que a exclusão de responsabilidade gerada pela
denúncia espontânea consiste na não incidência de multa punitiva quando da liquidação
do tributo. Ocorre que a Itaueira, ao proceder à liquidação de diversos tributos através
de compensação, incluiu em seu valor final, além dos juros e atualização devidos, a
incidência de multa, no montante de R$ 865.006,31 (oitocentos e sessenta e cinco mil,
seis reais e trinta e um centavos) (...) não aplicável ao caso concreto, posto que,
reiteramos, o pagamento foi feito em denúncia espontânea". Na sentença o Juízo de 1o
Grau julgou improcedente a demanda. Interposta Apelação, nela a parte autora, a par de
reiterar os argumentos deduzidos na petição inicial, alegou que, "como se verifica com
os documentos em anexo (doc. 03) todas as compensações foram expressamente
homologadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fortaleza, e desta forma
houve sim o pagamento integral dos débitos confessados", e que "a compensação é uma
das formas de extinção do crédito tributário aqui mencionado, conforme art. 156, II do
CTN". No acórdão recorrido o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de
Apelação, para julgar procedente a demanda. Opostos Embargos Declaratórios, pela
parte ré, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, sob alegada violação aos arts.
1.022, II, do CPC/2015, e 111 e 138 do CTN, a parte ré sustentou, de um lado, a
nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por omissão não suprida pelo
Tribunal de origem, seja sobre o despacho decisório que homologou apenas em parte a
compensação, seja, ainda, sobre os arts. 111 e 156, I e II, do CTN, e, além disso, a
necessidade de interpretação literal do art. 138 do CTN, ao argumento de que esse
dispositivo legal trata tão somente de pagamento (forma de extinção do crédito
tributário prevista no art. 156, I, do CTN), e não de compensação (forma distinta de
extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN). Na decisão agravada o
Recurso Especial foi provido, por reconhecida a violação ao art. 1.022, II, do
CPC/2015, para determinar, ao Tribunal de origem, o rejulgamento dos Embargos de
Declaração, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pela parte autora. III.
Na forma da jurisprudência deste Tribunal, ocorre violação ao art. 1.022, II, do
CPC/2015 quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar questões relevantes ao
julgamento da causa, suscitadas pela parte recorrente. Adotando tal orientação: STJ,
AgInt no AREsp 1.377.683/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 01/10/2020; REsp 1.915.277/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2021. IV. Para demonstrar a
relevância, em tese, das questões suscitadas nos Embargos de Declaração, opostos em
2o Grau, cumpre anotar que, na forma da jurisprudência dominante do STJ, "é incabível
a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios" (STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp
1.657.437/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
17/10/2018). V. Na hipótese dos autos, não se desconhece que a alegação de
homologação das compensações não consta da petição inicial, tendo sido trazida aos
autos, pela parte autora, apenas a partir da interposição de sua Apelação. No entanto, o
Tribunal de origem não deixou delineada, no acórdão recorrido, uma possível inovação
da causa de pedir, em fase recursal. E, a despeito da oposição dos Embargos de
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.127 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.725618/2013-61

Declaração, o Tribunal a quo não se manifestou sobre os documentos que acompanham
a Apelação, nem os valorou, tampouco consignou, no voto condutor do acórdão
recorrido, se houve, ou não, homologação das compensações, e, caso afirmativo, se tal
homologação foi total ou parcial. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão
que, em face da reconhecida violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, deu provimento ao
Recurso Especial, de modo a determinar, ao Tribunal de origem, o rejulgamento dos
Embargos de Declaração. (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo
Interno no Recurso Especial, DJe de 18.11.2021). (g. n.)
Observo, ainda, que a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça,
com tese fixada por meio do TEMA 385 no seguinte sentido:
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
No REsp no 1.149.022/SP foi submetido à análise da Corte Superior a discussão
sobre a configuração de denúncia espontânea (artigo 138, do CTN) na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento do fisco), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. Todavia, resta evidente o
posicionamento de que somente o pagamento integral permite a configuração de denúncia
espontânea.

Igualmente no AREsp 1.687.605/RJ a Primeira Seção daquela Corte pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea
previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.”(AgInt no AREsp
1.687.605/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
30/11/2020, DJe 03/12/2020).

Por tais razões, revendo posicionamento anteriormente adotado, por se tratar de
compensação e não de pagamento do débito, essa Relatora concluiu que não há que se falar em
denúncia espontânea no presente litígio, resultando na correta incidência da multa de mora,
motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 246
DF CARF MF
Original